Tribunal: STF
Processo: RE 497170
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITULAÇÃO DO
   FATO. AUTORIDADE POLICIAL. TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA. MINISTÉRIO
   PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. OFENSA AO ART. 129, I, DA
   CF/88. INEXISTÊNCIA.
I - A definição da competência para
   julgamento do crime, com base na tipificação provisória conferida
   ao fato pela autoridade policial, não enseja supressão das
   atribuições funcionais do Parquet.
II - Fica resguardada a
   competência do Ministério Público de dar ao fato a capitulação
   que achar de direito quando ofertar a denúncia.
III- Se a
   denúncia contemplar crimes diversos do relatado pela autoridade
   policial, capazes de modificar a competência para o julgamento do
   processo, poderá o Ministério Público requerer sejam os autos
   remetidos ao juízo competente.
IV - A competência fixada com
   base na tipificação realizada pela autoridade policial não ofende
   o art. 129, I, da Constituição Federal.
V- Recurso não provido.